Tribunal: TJES
Processo: 5008325-27.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008325-27.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA GARDENIA

APELADO: IRANDILSON SOUZA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Condomínio Residencial Vila Gardênia contra sentença que acolheu os embargos à execução opostos por Irandilson Souza da Conceição, nos autos da execução para cobrança de cotas condominiais, declarando a nulidade do título executivo e condenando o exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O apelante pleiteia a reforma da decisão, com a rejeição dos embargos à execução e inversão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se o conjunto documental apresentado — convenção condominial, boletos bancários e planilha de débitos — constitui título executivo extrajudicial válido para cobrança de cotas condominiais; (II) estabelecer se é admissível a inclusão de honorários advocatícios convencionais no montante exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A convenção de condomínio, somada aos boletos discriminados e à planilha de débitos atualizada, atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do art. 784, X, do CPC, sendo apta a instruir a execução de cotas condominiais inadimplidas.

4.
A exigência de indicação numérica das taxas em atas assembleares revela-se formalismo excessivo, dispensável diante da documentação que confere transparência ao valor exigido.

5.
A obrigação de contribuir para o rateio das despesas comuns decorre de norma legal e estatutária, não havendo controvérsia quanto à propriedade do imóvel nem ao inadimplemento.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece a validade do crédito condominial como título executivo extrajudicial desde que documentalmente comprovado.

7.
É inadmissível a inclusão de honorários advocatícios convencionais no cálculo do débito exequendo, ainda que previstos na convenção, por se tratar de despesa extraprocessual, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A convenção de condomínio registrada, acompanhada de boletos bancários discriminados e planilha de débitos, constitui título executivo extrajudicial hábil para cobrança de cotas condominiais inadimplidas.

2.
A exigência de indicação exata das taxas em atas assembleares não é imprescindível quando os boletos detalham adequadamente os encargos.

3.
É vedada a inclusão de honorários advocatícios convencionais no cálculo do débito exequendo, ainda que previstos na convenção condominial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, X, 84 e 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.295.287/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02-10-2023; REsp n. 1.835.998/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26-10-2021; REsp n. 2.187.308/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16-09-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008325-27.2023.8.08.0048.

APELANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA GARDÊNIA.

APELADO: IRANDILSON SOUZA DA CONCEIÇÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O
Condomínio Residencial Vila Gard
ê
nia

interpôs
apelação cível
em
razão da respeitável
sentença
(id 15439669)
proferida pel
a MM.
Ju
í
z
a
de Direito da
Quart
a Vara Cível
de Serra,
Comarca d
a Capital,
nos autos dos

embargos o
postos
por Irandilson Souza
d
a Concei
çã
o
à
execução
n. 5023022-87.2022.8.08.0048
(
proposta
para cobrança de cotas – obrigações condominiais) ajuizada p
or ele,
apelante,
que
acolheu
os
“EMBARGOS À EXECUÇÃO para declarar a nulidade do título executivo que lastreia a ação principal”
e o condenou

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
fixados em
10% (dez por cento) do proveito econômico

Nas razões do recurso
(
id 15439671
) o apelante
alegou
, em síntese, que: 1) o título executivo ostenta “liquidez, certeza e exigibilidade”, preenchendo os requisitos do “Art. 784, inciso X, do NCPC”; 2) a obrigação de contribuir para o custeio e manutenção do condomínio é CERTA e advém da legislação de regência e da convenção, mormente porque os boletos anexados contêm informações sobre a natureza da prestação, seu objeto, sujeitos e tipo de obrigação; e 3) a
r.
sentença incorreu em “excesso de formalismo” ao exigir documentos não narrados na lei, o que “significa desvirtuar completamente a interpretação do Art. 784, X, do CPC” e violar o “PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a respeitável sentença e, assim, “REJEITAR
in totum
os embargos à execução apresentados JULGANDO-OS IMPROCEDENTES e invertendo as verbas sucumbenciais”
(id 15439671 - fl. 11)
.

C
ontrarrazões
no
id 15439682,
pelo desprovimento do recurso
.

O recurso deve ser provido.

A
questão central submetida ao crivo deste
e
grégio Tribunal reside na análise da validade do título executivo extrajudicial
representativo de
crédito condominial, bem como na legalidade da inclusão de honorários advocatícios convencionais no montante exequendo.

Q
uanto à higidez do título,
reconheço
que a conjugação da convenção de condomínio, dos boletos bancários detalhados e da planilha de débito atualizada preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 784, inciso X, do Código de Processo Civil.

A obrigação de contribuir para o rateio das despesas é imperativo legal e estatutário e a individualização mensal das rubricas de consumo (água, gás e energia comum) nos boletos permite ao devedor o pleno exercício de defesa, afastando a tese de nulidade por ausência de indicação numérica nas atas de assembleias. Portanto, a sentença recorrida, ao declarar a nulidade total do título, merece reforma para reconhecer a validade da via executiva para a cobrança das taxas condominiais inadimplidas.

O
Condomínio
a
pelante instruiu a execução com a Convenção Condominial devidamente registrada, planilha de débitos detalhada e cópias dos boletos bancários enviados ao devedor.

A Convenção, em seus artigos 6º, 22 e 23, estabelece expressamente o dever jurídico de cada condômino de contribuir para o rateio das despesas comuns, definindo a competência da Assembleia para fixar o orçamento e o prazo de pagamento. Os boletos, por sua vez, não são meras guias de cobrança, mas documentos que discriminam pormenorizadamente os custos individuais com água, gás, fundo de reserva e energia da área comum, conferindo a necessária transparência e liquidez ao quantum exigido.

Nessa perspectiva, o
entendimento adotado pelo juízo de piso, ao exigir a juntada de atas de assembleia
s
que contenham a indicação numérica e exata do valor da taxa ordinária para cada período, revela-se excessivamente formalista e em dissonância com a finalidade da norma processual.

A exigibilidade e liquidez do crédito condominial podem ser extraídas do conjunto documental composto pela convenção aliada aos boletos mensais e à planilha de evolução da dívida, mormente quando o executado não nega a condição de proprietário nem o inadimplemento, limitando-se a questionar aspectos formais do título. A soberania das assembleias e a previsão estatutária do sistema contributivo suprem a exigência de certeza, enquanto a discriminação nos boletos atende ao requisito da liquidez.

Es
sa temática já foi debatida
pelo colendo Superior Tribunal de Justiça
como subsegue:

“
(...). 2. A propósito do contexto recursal, destacou a origem que, à luz do novo CPC, as taxas condominiais se tornaram título extrajudicial aptas a embasar ação de cobrança, concluindo, por conseguinte, que a exceção de pré-executividade não se mostrava a via adequada para questionamento de irregularidades em assembleia ou convenção do condomínio. 3. Sem reparo o ac
ó
rdão recorrido quando destaca que as quotas condominiais foram elevadas à condição de título executivo extrajudicial com a vigência do CPC/2015.
(...)
. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.295.287/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
data do
julga
mento

0
2-10-2023,
data da publicação/fonte
DJe
0
4-10-2023).”

RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO.
(...).
1. Com o advento do CPC/2015, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício - previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas - passou a ser expressamente considerado como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso X. 2. Com a comprovação dos requisitos do título executivo extrajudicial, mostra-se possível a inclusão, na execução, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo.
(...).
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.835.998/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
data do julgamento
26-10-2021,
data da publicação/fonte
DJe 17-12-2021
)

Lado outro
, em que pese a validade do título principal, verifica-se que a planilha de débitos que aparelha a execução inclui valor relativo a "Honorários" advocatícios, fundamentados em previsão do regimento interno ou convenção. No ponto, impõe-se a aplicação do recente entendimento consolidado pelo
colendo
Superior Tribunal de Justiça, que veda a imputação de gastos extraprocessuais à parte contrária na via executiva.

Isto porque
o sentido e
o
alcance d
os artigos 84 e 85, do CPC, estabelecem que a responsabilidade pelo custo do processo recai sobre o vencido apenas quanto aos gastos necessários à formação, desenvolvimento e extinção da lide (princípios da causalidade e sucumbência), sendo inadmissível a inclusão de honorários contratuais ou convencionais no cálculo do débito exequendo.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS CONVENCIONAIS NO CÁLCULO DO DÉBITO. INADMISSIBILIDADE. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. IRRELEVÂNCIA. (...) 3. Ao tratar do custo do processo, o Código de Processo Civil, em seus artigos 84 e 85, imputa ao vencido, com base nos princípios da causalidade e da sucumbência, a responsabilidade final pelo pagamento dos gastos endoprocessuais, ou seja, aqueles necessários à formação, desenvolvimento e extinção do processo. Diversamente, os gastos extraprocessuais - aqueles realizados por uma das partes fora do processo -, ainda que assumidos em razão dele, não podem ser imputados à outra parte. 4.
É inadmissível a inclusão, pelo condomínio exequente, dos honorários convencionais no cálculo do valor objeto da ação de execução do crédito referente a cotas condominiais inadimplidas, independentemente do fato de existir previsão acerca dessa possibilidade na convenção de condomínio
. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.187.308/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento
16-
0
9-2025,
data da publicação/fonte
DJEN 19-
0
9-2025).

Dessa forma, embora o crédito condominial seja exigível por meio de execução, o valor referente aos honorários advocatícios convencionais lançados na planilha deve ser decotado do montante total, devendo a verba honorária ser fixada judicialmente, nos limites da sucumbência legal e observados os parâmetros do art. 85 do CPC.

Posto isso,

dou parcial provimento
ao recurso para:
1) r
eformar a r
espeitável
sentença e rejeitar a
alegação de
nulidade do título executivo extrajudicial, determinando o prosseguimento da ação de execução n. 5023022-87.2022.8.08.0048;
e 2)
julgar parcialmente procedente
s
os embargos à execução e, neste particular, d
eterminar a exclusão dos honorários advocatícios convencionais/contratuais do cálculo do débito apresentado na execução, mantendo-se apenas o principal e os encargos legais de mora (multa, juros e correção monetária).

Em razão da sucumbência recíproca, redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 70% pelo apelado e 30% pelo apelante. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixo-os em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da execução, a serem pagos pelo apelado em favor dos patronos do apelante, e em 10% sobre o valor decotado (honorários convencionais excluídos), a serem pagos pelo apelante em favor da Defensoria Pública, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida a ambas as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente relator.